Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-42.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002474-42.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pessoa Idosa, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0003-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO MOREIRA FERNANDES - CPF: 112.032.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
HOME CARE –
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOR –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de
home care
é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente: EREsp 895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interpostos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1002474-42.2022.8.11.0011, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Geraldo Moreira Fernandes, em face do Município de Curvelândia e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CURVELÂNCIA/MT a disponibilizarem ao paciente GERALDO MOREIRA FERNANDES, o tratamento por equipe multidisciplinar, em ambiente domiciliar, composto por profissionais de fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeiro, técnico de enfermagem e cuidador, que se fizerem necessários à manutenção da sua saúde e bem estar, podendo ser incluídos exames, avaliações médicas/terapêuticas e suplementos alimentares necessários, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, pelo que confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Sem custas. Honorários pelos requeridos, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, de maneira “pro rata”.

O Estado de Mato Grosso recorre, somente no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que não são devidos em favor do Ministério Público Estadual.

Já o Município de Curvelândia, aventa a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o tratamento de
home care
é de média e alta complexidade, logo, a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais não são cabíveis, porque o interessado foi patrocinado pelo Ministério Público.

Assevera que a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento dos tratamentos, referentes a atenção básica, ou seja, de baixa complexidade, razão pela qual, a obrigação deve ser direcionada, prioritariamente, ao ente público competente, ou seja, ao Estado.

A parte autora apresentou contrarrazões a ambos os recursos, manifestando-se pelo provimento parcial do Apelo do Município e provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ou seja, somente no que tange aos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que Geraldo Moreira Fernandes, com 87 (oitenta e sete) anos de idade, foi diagnosticado com Doença de Alzheimer, de início tardio, CID 10 G30.1 e encontra-se acamado, sem falar, totalmente dependente de terceiros para cuidados básicos, relacionados a alimentação, higiene, mediação, razão pela qual, necessita de atendimento multidisciplinar em ambiente familiar, com fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeiro, técnico de enfermagem e cuidador, conforme consta do laudo médico, acostado aos autos.

O juízo singular, após a colheita do parecer do NAT, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo a preliminar de ausência de interesse processual e no mérito, argumentou, em síntese, que, conforme os princípios orçamentários, o estado não deve desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e que a multa diária fixada é impertinente.

Já o Município de Curvelândia apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, fundamenta que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é do Estado de Mato Grosso, e que as demandas similares à presente, visam à oneração somente da municipalidade.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CURVELÂNCIA/MT a disponibilizarem ao paciente GERALDO MOREIRA FERNANDES, o tratamento por equipe multidisciplinar, em ambiente domiciliar, composto por profissionais de fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeiro, técnico de enfermagem e cuidador, que se fizerem necessários à manutenção da sua saúde e bem estar, podendo ser incluídos exames, avaliações médicas/terapêuticas e suplementos alimentares necessários, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, pelo que confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Sem custas. Honorários pelos requeridos, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, de maneira “pro rata”.

Contra essa decisão, recorrem o Município de Curvelândia e o Estado de Mato Grosso.

Por questão de ordem, passo à análise dos recursos.

Do Recurso do Município de Curvelândia

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do mérito

Quanto ao mérito, primeiramente, consigno que a sentença, deve ser retificada, em parte, somente para determinar que os entes públicos, providenciem o atendimento necessário, em domicílio, por profissionais do SUS, conforme será fundamentado, em tópico específico,

No mais, destaco que a norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências, que dela decorrem, devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu
, os serviços de saúde prestados por profissionais especializados do SUS, configuram-se como alta especialidade/complexidade, razão pela qual, entendo por bem, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Curvelândia seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, que, também, é demandado, na ação de base.

Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado,
contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária
, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.

Diante disso, o Apelo do Município deve ser provido, quanto a este ponto, para direcionar o cumprimento da obrigação.

Dos honorários advocatícios

O Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia recorrem da parte da sentença que condenou os requeridos ao pagamento da verba honorária, ao argumento de que não são devidos honorários em favor do Ministério Público Estadual.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que não cabe o pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública julgada procedente. Nesse sentido:

“[...] 4. A Primeira Seção, ao julgar os EREsp 895.530/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, por maioria, firmou que, em ação civil pública movida pelo
Parquet
, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5o, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010) [...]”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264364/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe 14/3/2012).

Isso porque, o Ministério Público tem por finalidade institucional a defesa dos interesses coletivos e individuais indisponíveis; com advento da Lei federal 8.906/94, os honorários sucumbenciais passaram a pertencer aos advogados, devido ao seu caráter remuneratório; de tal sorte, não há título jurídico que justifique (legitimamente) a remessa de honorários para o Estado, mormente ao Ministério Público, que é financiado com recursos provenientes dos cofres públicos, custeados por tributos que a coletividade já suporta.

Além disso, face ao principio da isonomia, positivado no artigo 5o da Constituição Federal e, do tratamento igualitário a ser dado às partes, conforme previsto no artigo 139, I, do Novo Código de Processo Civil, é incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios no caso de vencido na demanda, assim, por certo, não faz jus ao recebimento de tal verba quando vencedor.

Assim, há que ser rechaçada a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários.

Do reexame necessário

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Com relação a esta preliminar, aventada pelo Município, também em sede de contestação, entendo que agiu com acerto o Magistrado singular, ao afastá-la, conforme já fundamentado em item anterior, por ocasião da apreciação do Apelo do ente municipal.

Da Ausência de Interesse Processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que não há como acolhê-la
,
porque, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico e os exames demonstram a necessidade do tratamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS

ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Nessa quadra, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Do mérito

No caso vertente, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, visando à concessão de
atendimento multidisciplinar, em ambiente familiar, modalidade
home care
, composto por profissionais das áreas de fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, enfermagem, técnico de enfermagem e cuidador, porque, em razão do diagnóstico sugerido de Doença de Alzheimer, de início tardio, CID 10, G30.1, encontra-se acamado, sem falar, totalmente dependente de terceiros para cuidados relacionados a alimentação, higiene, medicação.

Do exame do caderno processual, denotam-se atestados médicos contendo os diagnósticos acima referidos.

O médico neurologista Dr. Emerson Martins de Oliveira - CRM/MT 4501 -, em seu relatório declarou (Id. 156919887 - Pág. 18):

Venho informar que o Sr. Geraldo Moreira Fernandes 87 anos, encontra-se sob meus cuidados médicos desde

01/2022, saliento ainda que apresenta quadro clínico sugestivo/compatível com a patologia CID 10 (G30.1), com isto, a mesma necessita em nosso entendimento, de cuidados contínuos, tanto médico, quanto fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiologia, enfermeiro e técnico de enfermagem, sendo que estes podem ser fornecidos em ambiente doméstico, tipo Home Care. Em uso contínuo de medicação controlada. Paciente totalmente dependente de terceiros para cuidados do dia-a-dia, acamado, desorientado, com necessidade de uso de fraldas geriátricas, por tempo indeterminado. (...). (CD - pág. 20)

No relatório do médico da ESF (Estratégia de Saúde da Família), o Dr. Otávio J. de Paula Júnior - CRM/DF 4246, consignou: (Id. 156919887 - Pág. 19):

Paciente Geraldo Moreira Fernandes, 87 anos, residente no Município de Curvelândia-MT, em tratamento medicamentoso para patologia sugestiva CID 10 G30.1, acamado, totalmente dependente de terceiros para cuidados, em uso de fraldas descartáveis, necessita de cuidado contínuo de: médico, fisioterapeuta, fonoaudióloga, enfermeira, técnico de enfermagem e nutricionista tipo Home Care.

Ocorre que, pelo que se extrai dos documentos juntados aos autos, apesar de o paciente encontrar-se acamado e dependente de terceiros, como atestaram os médicos, e reclamar cuidados, tem-se que, para o acompanhamento de seu tratamento não é o caso de internação hospitalar, que seria facilitada pelo tratamento denominado de
home care
.

Não se descura da gravidade da situação do paciente, contudo,
o conjunto probatório constante dos autos não demonstra que a disponibilização do atendimento na modalidade
home care
é imprescindível.

Por sua vez, o parecer do NAT noticia que a internação domiciliar na modalidade postulada na inicial não está bem indicada, conforme trecho, transcrito a seguir:

1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente, 87 anos de idade, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e de enfermagem, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas.

2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.

3. O caso é nitidamente de responsabilidade da Assistência Social.

4. A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo.

5. Necessário fornecimento de fraldas descartáveis, insumos e suplementação alimentar (e/ou alimentação enteral), a cargo do Município; manter visitas médicas e da equipe de ESF local. Sem demanda adicional que necessite acionar sistema de internação domiciliar.

6. Há necessidade indiscutível de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene. Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original.

7. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

8. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA.

9. Não há qualquer emergência no caso em tela.

Na espécie, tem-se de um lado a indicação do médico que acompanha o paciente, e, de outro, o NAT, que atesta que não há indicação de internação hospitalar, não obstante a necessidade indiscutível de cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF).

Demais disso, em visita
in loco
, realizada por psicóloga e assistente social, do Centro de Referência de Assistência Social, constatou-se que o paciente não precisa de aparelhos para respiração e nem de outros aparelhos, conforme consta do relatório psicossocial:

[...] A Sra. Maria nos disse que visto que seu pai não necessita de aparelhos para respiração, tampouco de outros equipamentos para funcionamento de outros órgãos, visto não ser possível a equipe multidisciplinar, ela solicita, ao menos, um cuidador, para ajudar nos cuidados, [...]

A análise objetiva e minuciosa dos documentos juntados aos autos permite a constatação de que o provimento de
home care
ao paciente é extremamente oneroso ao erário público, ensejando a demonstração cabal da imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Pondero que não é razoável impor ao Poder Público fornecer o considerável e custoso aparato a envolver a chamada internação
home care
, nos termos vindicados, em detrimento de tratamento diverso, disponível ao Requerente, se não há comprovação suficiente de sua imprescindibilidade, ou seja, ser este o único tratamento adequado ao paciente.

In casu
, todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador para viabilizar as necessidades mais complexas do paciente, acompanhado pela equipe multidisciplinar (PSF), uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família, que tem papel de fundamental importância, conquanto afigura-se indispensável sua colaboração e compromisso.

Frise-se que a família tem papel de fundamental importância no atendimento às necessidades do paciente, não podendo ela relegar somente ao Estado o ônus de supri-las.

Ademais, como já decido por esta egrégia Corte de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2. "[...]
Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade
. [...].” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017). (Destaquei).

Registra-se, por oportuno, que a concessão de medidas judiciais para atendimentos de demandas atinentes à saúde - de forma muitas vezes até indiscriminada, sem a observância dos requisitos mínimos -, causam um verdadeiro caos administrativo na saúde pública, quando seus agentes deixam de observar a regularização efetuada internamente, priorizando tão somente as demandas judicializadas, o que impede a concretização de políticas públicas.

Assim, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
home care
, sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico do Recorrente não ser de urgência ou de risco de vida, a ponto de tornar inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS, é de ser retificada, em parte, a sentença guerreada, somente para que os entes públicos demandados, por meio de seus profissionais de saúde, prestem os serviços, conforme a sua real necessidade.

Forte nessas razões,
PROVEJO, em parte
, o Apelo do Município de Curvelêndia, para determinar que os entes públicos demandados, por meio de seus profissionais de saúde, prestem os serviços, conforme a sua real necessidade e, direciono, contudo, o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
PROVEJO
para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao Reexame Necessário
, RETIFICO,
em parte a sentença prolatada, para determinar que os entes públicos demandados, por meio de seus profissionais do SUS, prestem os serviços, conforme a real necessidade do paciente, e direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Transitado em julgado, remeta-se ao juízo de origem.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. Márcio VIDAL,

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023